Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-38.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700873-38.2024.8.07.0004 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Celino Rodrigues Filho Apelados: Federal Consórcios Ltda Elias Miguel Ferreira Brito D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Celino Rodrigues Filho contra a sentença proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que julgou o pedido improcedente. O recorrido Elias Miguel Ferreira Brito suscitou, em suas contrarrazões (Id. 76661445), questão preliminar referente ao não conhecimento do recurso de apelação, diante de possível afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se o apelante a respeito do tema aludido, nos termos das normas estabelecidas nos artigos 10 e 186, ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator